Tribunal: TJSP
Processo: 1098660-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PERDA DO OBJETO
- Perda do objeto do recurso – Acordo firmado entre as partes - carência superveniente do interesse recursal.

RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098660-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HENRIQUE GARCIA FARHA e ADRIANA GRASSO, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MAISON ROMANÉE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098660-42.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTES: HENRIQUE GARCIA FARHA e ADRIANA GRASSO
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ROMANÉE
COMARCA: SÃO PAULO 26a VARA CÍVEL CENTRAL
MAGISTRADA SENTENCIANTE: DR. CARLOS EDUARDO BORGES
FANTACINI
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

PERDA DO OBJETO
- Perda do objeto do recurso
Acordo firmado entre as
partes - carência superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
567/571, cujo relatório adoto, que julgou improcedente o pedido inicial condenando o
autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor da causa. Assim como, julgou improcedente o pedido
reconvencional, condenando os réus ao pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes também arbitrados em 10% do valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a ação principal tem por fim a
cobrança de multas aplicadas em junho, julho e agosto de 2017, no total de R$ 2.218,00,
corrigido atingem o montante de R$ 9.745,90, além de pedir a condenação dos réus ao
pagamento das cotas condominiais relativas aos meses de novembro e dezembro de 2017.
Afastou a cobrança das multas por não restar comprovada qualquer infração pelo corréu
Henrique, assim como, inexigível são as cotas condominiais porque foram os valores
depositados em outra ação (1107686-35.2017.8.26.0100). Em relação ao pedido
reconvencional, afastou a multa prevista no art. 940, do Código Civil porque não se
vislumbrou má-fé do Condomínio. Diante disso, improcedentes os pedidos postulados de
ambas as ações.
Apelou somente os réus.
Aduziram, em suma, que é cabível a condenação do autor ao
pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente. Pugnaram, assim, pela
reforma da r. sentença.
Recurso devidamente processado, sem contrarrazões ainda que
devidamente intimada a parte contrária, com posterior remessa para este E.
Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança e pedido de reconvenção julgados
improcedentes, insurgindo-se apenas os réus contra a r. decisão por meio deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098660-42.2019.8.26.0100 -Voto no
3
recurso de apelação.
Contudo, a fls. 592/593, fora juntado termo de acordo firmado pelas
partes, requerendo a homologação.
Constando do referido acordo que o Condomínio autor renunciou a
cobrança de multas, bem como os réus reconvintes renunciaram ao pedido de
pagamento em dobro da cobrança judicial já quitadas. Renunciaram ainda ao
recurso interposto.
As partes ainda deram “plena, rasa, geral e irrevogável quitação para
nada mais reclamar uma da outra”, postulando a homologação e a extinção do feito,
nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
Assim, homologo a transação apresentada, nos termos lá elencados
e, por consequência, julgo extinto o feito nos termos dos art. 487, III, “b” e 924, III,
ambos do CPC.
Portanto, fica prejudicado o julgamento do mérito da apelação, nos
termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face da notável perda
superveniente do interesse recursal, explicitada.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.

Maria Lúcia Pizzotti
Relatora